Tribunal: TJSP
Processo: 1042136-25.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER VÍCIOS, O QUE INVIABILIZA O ACOLHIMENTO DO RECURSO.
1. O acórdão não padece de quaisquer vícios aptos a ensejar seu aclaramento, ou mesmo a possível e excepcional atribuição de efeitos infringentes. O que o embargante pretende é utilizar os embargos para se insurgir contra o julgamento proferido por esta Turma Julgadora, o que,

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER VÍCIOS, O QUE INVIABILIZA O ACOLHIMENTO DO RECURSO.
1. O acórdão não padece de quaisquer vícios aptos a ensejar seu aclaramento, ou mesmo a possível e excepcional atribuição de efeitos infringentes. O que o embargante pretende é utilizar os embargos para se insurgir contra o julgamento proferido por esta Turma Julgadora, o que, evidentemente, é inadmissível, pois os embargos servem apenas para sanar os vícios elencados no texto legal, não para redecidir o mérito do recurso embargado. Se se trata de contrariedade ao convencimento dos julgadores, deve a parte inconformada buscar a via recursal adequada.
2. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000652556
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1042136-25.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante SINDPD SINDICATO DOS TRABALHADORES EM
PROCESSAMENTO DE DADOS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO
ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados DANIEL NASCIMENTO
(JUSTIÇA GRATUITA), ELSA GONSALVES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA),
IRINEU BRAINER BEZERRA FILHO (JUSTIÇA GRATUITA), DENIZE LOPES
FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), LUCIANA ALVES DE CARVALHO
(JUSTIÇA GRATUITA), LUCIANA DA SILVA ALONSO (JUSTIÇA GRATUITA),
ANA PAULA LEITE DA ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA), DORALICE DA SILVA
DE MELO (JUSTIÇA GRATUITA), ADRIANA LOPES FERREIRA (JUSTIÇA
GRATUITA), MARIA RITA DE MATTOS JESUS (JUSTIÇA GRATUITA),
ROSANA KATIA DA SILVEIRA VARELA (JUSTIÇA GRATUITA), ANDREA
BARBOZA FERNANDES (JUSTIÇA GRATUITA), BRUNO CARVALHO
GIMENEZ
(JUSTIÇA
GRATUITA),
CLAUDIONOR
GOMES
RIBEIRO
(JUSTIÇA GRATUITA), CORDÉLIA ANDRADE DE ARAÚJO (JUSTIÇA
GRATUITA), FABIANA TERESA COELHO FELIX (JUSTIÇA GRATUITA),
JAIRO FREITAS DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), JOELMA OLIVEIRA
CORREA (JUSTIÇA GRATUITA), JORGE CANDEIRA RIBEIRO (JUSTIÇA
GRATUITA), LUANA SILVA DE MELO FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA),
MARIA MARLENE DE MIRANDA (JUSTIÇA GRATUITA), ROGÉRIO BENTO
DE BASTOS (JUSTIÇA GRATUITA), SILVIA GONÇALVES CRUZ (JUSTIÇA
GRATUITA),
SIMONE
GONÇALVES
FERREIRA
FREUA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
JOSÉ
BARROS
SOBRINHO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
TEREZINHA DOS SANTOS BARROS (JUSTIÇA GRATUITA), VALERIA
CRISTINA GOMES RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), WILBER SILVEIRA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1042136-25.2019.8.26.0100/50000
2
MENDONÇA (JUSTIÇA GRATUITA), VERA LÚCIA DE LIMA RIBEIRO
(JUSTIÇA GRATUITA), WELLINGTON ANDRADE DE ARAUJO (JUSTIÇA
GRATUITA) e LAURINETE VIEIRA DOS SANTOS OLIVEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ARTUR MARQUES (Presidente), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
ARTUR MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1042136-25.2019.8.26.0100/50000
3
Embargos de Declaração no 1042136-25.2019.8.26.0100/50000 – Digital
Embargante:
SINDPD
SINDICATO
DOS
TRABALHADORES
EM
PROCESSAMENTO DE DADOS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO
ESTADO DE SÃO PAULO
Embargados: SILVIA GONÇALVES CRUZ (Justiça Gratuita) E OUTROS
Comarca: CAPITAL FORO CENTRAL CÍVEL 27a VARA CÍVEL
Magistrado: Vitor Frederico Kümpel
V O T O No 49114
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
QUAISQUER VÍCIOS, O QUE
INVIABILIZA O ACOLHIMENTO DO RECURSO.
1. O acórdão não padece de quaisquer vícios aptos a ensejar
seu aclaramento, ou mesmo a possível e excepcional atribuição
de efeitos infringentes. O que o embargante pretende é utilizar
os embargos para se insurgir contra o julgamento proferido por
esta Turma Julgadora, o que, evidentemente, é inadmissível,
pois os embargos servem apenas para sanar os vícios elencados
no texto legal, não para redecidir o mérito do recurso
embargado. Se se trata de contrariedade ao convencimento dos
julgadores, deve a parte inconformada buscar a via recursal
adequada.
2. Embargos rejeitados.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos por
SINDPD SINDICATO DOS TRABALHADORES EM PROCESSAMENTO DE
DADOS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO
contra acórdão que negou provimento à apelação por ele interposta (fls.
558/564). Alega que o acórdão foi omisso e susta a necessidade de
prequestionamento de matérias.
É o relatório.
2. O acórdão não padece de quaisquer vícios aptos a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1042136-25.2019.8.26.0100/50000
4
ensejar seu aclaramento, ou mesmo a possível e excepcional atribuição de
efeitos infringentes. É de se frisar que ao julgador não é obrigatório que se
manifeste acerca de, um por um, todos os pontos suscitados pelas partes,
sendo suficiente que profira a decisão sem olvidar das questões essenciais ao
deslinde da causa. Nesse sentido, aliás, já decidiu o c. Superior Tribunal de
Justiça, em acórdão proferido já sob a égide da nova Lei Processual Civil:
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas
as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na
decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não
cabem embargos de declaração contra a decisão que não se
pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar
a conclusão adotada.1
Sobre o prequestionamento, no caso concreto, a Turma
Julgadora foi clara e pontual, sendo precisa na fundamentação da decisão
embargada, pretendendo a parte com a oposição dos embargos somente o
prequestionamento de fundamentos já levados em conta no v. aresto
embargado. Não há sequer a necessidade de acréscimo de fundamentos ou
explicações, porquanto já sopesada as matérias aventadas, quais sejam:
desnecessidade de filiação do trabalhador (fls. 562) posto que o sindicato
representa toda uma categoria profissional; irrelevância do critério de
miserabilidade (fls. 563); o fato de os advogados, que perseguem os
honorários, não terem sido contratados dos embargados, sendo na verdade
parte do quadro funcional do embargante (fls. 562 e 563); a irrelevância da
falta de contribuição dos associados para o caso em tela, não justificando a
retenção de parcela do proveito econômico (fls. 562).
Consigna-se
oportunamente
a
desnecessidade
de
1 STJ, EDcl no MS 21.315-DF, 1a Seção, rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da
3a Região), j. 08/06/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1042136-25.2019.8.26.0100/50000
5
menção expressa a fundamentos legais para prequestionamento da matéria,
conforme assente orientação do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
3/STJ.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTOS. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS
282/STF
E
211/STJ.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. SÚMULA
283/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O acórdão
recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos
essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há que
se falar na suscitada ocorrência de violação do art. 535 do Código de
Processo Civil de 1973. 2. O prequestionamento não exige que haja
menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como
violados, entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a
questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, sob pena
de
não
preenchimento
do
requisito
do
prequestionamento,
indispensável para o conhecimento do recurso. Incidência das
Súmulas 282/STF e 211/STJ. 3. É inadmissível o recurso especial
quando o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles (Súmula 283/STF). 4.
Para rever o entendimento do Tribunal de origem que acolheu o laudo
pericial e julgou improcedente o pleito autoral - sob o argumento de
que a parte autoral não comprovou a utilização e ineficácia das
alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS - é necessário o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível
em sede de recurso especial, em face do óbice da Súmula 7/STJ. 5.
Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1617746/SC, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 10/11/2016, DJe 18/11/2016) PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ART.
101
DA
LEI
N.
8.213/1991.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
282
DO
STF.
INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. 1. A matéria
constante da norma legal tida por violada (art. 101 da Lei n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1042136-25.2019.8.26.0100/50000
6
8.213/1991) não foi objeto de apreciação pelo acórdão recorrido. 2.
Conquanto não seja exigida a menção expressa ao dispositivo de lei
federal, a admissibilidade do recurso na instância excepcional
pressupõe que a Corte de origem tenha se manifestado sobre a tese
jurídica apontada pelo recorrente. Esse é o entendimento pretoriano
consagrado na edição da Súmula 282 do STF. 3. Permanecendo
omisso o decisum, caberia ao interessado a interposição de recurso
especial por afronta ao art. 535 do então vigente Código de Processo
Civil, o que não ocorreu na espécie. 4. O agravo de que trata o art.
544 do CPC é o único recurso cabível contra decisão que inadmite
recurso especial. A oposição de embargos de declaração não tem o
condão de interromper o prazo para a interposição do agravo em
recurso especial, razão pela qual este se apresenta intempestivo. 5.
Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 288.912/PR, Rel.
Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
09/08/2016, DJe 30/08/2016).
Não há, portanto, quaisquer omissões, contradições ou
obscuridades. O que o embargante pretende é utilizar os embargos para se
insurgir contra o julgamento proferido por esta Turma Julgadora, o que,
evidentemente, é inadmissível, pois os embargos servem apenas para sanar
os vícios elencados no texto legal, não para redecidir o mérito do recurso
embargado. Se se trata de contrariedade ao convencimento dos julgadores,
deve a parte inconformada buscar a via recursal adequada.
3. Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator